Tribunal: STJ
Processo: 0151543-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999902 - MG (2025/0151543-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WELBERT ALOISIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO - MG192901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA PATERNIDADE.
INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS
PATERNOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, no qual o agravante requereu a
habeas corpus
concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento em sua condição de
pai de filho menor. A decisão agravada manteve a custódia cautelar com base
na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na reiteração criminosa e
na ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há flagrante
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, a justificar
concessão da ordem de
, ainda que de ofício; (ii) determinar se
habeas corpus
o agravante preenche os requisitos legais para substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, III e VI, do Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Veda-se a utilização de
como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
Documento eletrônico VDA48436038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 291c1a2f-a9ce-4a2e-bfab-08360dbb7b6b

teratologia, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça.
4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e
na reiteração delitiva do agravante que, além de reincidente, possui diversas
anotações policiais.
5. A situação do agravante se enquadra na hipótese excepcionalíssima
em que, mesmo sendo pai de filhos menores, a segregação cautelar
permanece legítima, por estar calcada em fundamentos concretos, como
gravidade do crime, a reiteração criminosa e a insuficiência de medidas
alternativas.
6.
A
ausência
de
comprovação
documental
acerca
da
imprescindibilidade do agravante para os cuidados do filho impede a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme exigido
pelo art. 318 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do
STJ.
7. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois a mera
existência de filhos menores de 12 anos não garante automaticamente esse
benefício. A jurisprudência exige prova de que o genitor seja o único
responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos
(AgRg no HC n. 923.327/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
19/11/2024
29/11/2024
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 291c1a2f-a9ce-4a2e-bfab-08360dbb7b6b

AgRg no HABEAS CORPUS No 999902 - MG (2025/0151543-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WELBERT ALOISIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO - MG192901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA PATERNIDADE.
INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS
PATERNOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, no qual o agravante requereu a
habeas corpus
concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento em sua condição de
pai de filho menor. A decisão agravada manteve a custódia cautelar com base
na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na reiteração criminosa e
na ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há flagrante
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, a justificar
concessão da ordem de
, ainda que de ofício; (ii) determinar se
habeas corpus
o agravante preenche os requisitos legais para substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, III e VI, do Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Veda-se a utilização de
como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
Documento eletrônico VDA48105188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: ac380bd4-7d40-4f8d-a9ff-ac38349ae373

teratologia, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça.
4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e
na reiteração delitiva do agravante que, além de reincidente, possui diversas
anotações policiais.
5. A situação do agravante se enquadra na hipótese excepcionalíssima
em que, mesmo sendo pai de filhos menores, a segregação cautelar
permanece legítima, por estar calcada em fundamentos concretos, como
gravidade do crime, a reiteração criminosa e a insuficiência de medidas
alternativas.
6.
A
ausência
de
comprovação
documental
acerca
da
imprescindibilidade do agravante para os cuidados do filho impede a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme exigido
pelo art. 318 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do
STJ.
7. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois a mera
existência de filhos menores de 12 anos não garante automaticamente esse
benefício. A jurisprudência exige prova de que o genitor seja o único
responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos
(AgRg no HC n. 923.327/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
19/11/2024
29/11/2024
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELBERT ALOÍSIO DOS
SANTOS contra decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu liminarmente o
(fls. 78-84).
habeas corpus
Nas razões do presente regimental, o agravante alega ser cabível a substituição
da prisão preventiva por domiciliar, pois é genitor de duas crianças menores de 12 anos
de idade e "o mesmo não teve qualquer contato com os filhos e estes vêm sofrendo,
inclusive, privação alimentar por ser o requerente o mantenedor da casa e de tratamento
de saúde, este, inclusive, indispensável ao filho Bernardo Emanuel, o qual é portador de
TDAH e Transtorno do Espectro do Autismo, conforme documento acostado a este
recurso." (fl.93).
Requer o provimento do recurso para que lhe seja deferida a prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48105188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: ac380bd4-7d40-4f8d-a9ff-ac38349ae373

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
O agravante requer a reconsideração da decisão para que seja concedida a
ordem de
, ainda que de ofício, para a substituição da prisão preventiva por
habeas corpus
prisão domiciliar.
Cabe ressaltar que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de
que é indevido o uso do
como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937
/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
20/3/2025
de
; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
26/3/2025
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 908.616/RS,
18/3/2025
26/3/2025
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/3/2025
.
24/3/2025
A decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, está
assim fundamentada (fls. 78-84):
No caso, consta da decisão que decretou a prisão preventiva, os seguintes fundamentos
(e-STJ, fl. 14, destaquei):

“Quanto ao pleito de prisão domiciliar, além dos argumentos elencados na decisão
anterior caso em comento, o autuado o requerente não tratou de comprovar
documentalmente que é o único responsável pelos filhos menores, tendo em vista que a mãe

esta cuidando das crianças e apenas o aspecto financeiro não é suficiente para substituição
. Ademais, embora todo pai seja indispensável à criação dos filhos,
da prisão preventiva
o beneficio previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui
aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (AgRg no HC n.
822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 5/10
2/10/2023
/2023), que não ocorreu no presente caso.
Além disso, entendo que não restou demonstrado que o acusado é imprescindível para o
cuidado de criança deficiente, pois não há nos autos elementos que atestam a
.
indispensabilidade da presença paterna para garantir a proteção da criança
A alegação de ser o paciente o único provedor da família não tem o condão de garantir-
lhe a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por ausência de previsão legal
e, ainda. porque, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal.
Aliado a isso, extrai-se da FAC e CAC do acusado, que este é reincidente na prática
delitiva, conforme CAC de ID 10369610207, tendo em vista que possui uma condenação
criminal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e está, inclusive, em cumprimento de
Documento eletrônico VDA48105188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: ac380bd4-7d40-4f8d-a9ff-ac38349ae373

pena, o que traz indicativos de reiteração delitiva e que a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas: não seria suficiente para evitar o cometimento de novas infrações.”
(ordem 142)

Impetrado habeas corpus, o Tribunal a quo denegou-lhe a ordem, em acórdão proferido
nos seguintes termos (fls. 19-24, destaquei):

Depreende-se dos autos se encontrar o paciente preso preventivamente pela prática do
delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/06, vez que, conforme consta no APF disponível à
ordem 03, fora encontrado em sua posse 31,11g de maconha.
Em detida análise dos autos, a decisão constritiva de liberdade afigura-se devidamente
fundamentada, extraindo-se do decisum toda a ratio deduzida pelo magistrado a convencê-lo
da medida extrema, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CR/88. Confira-se:
[...]
De fato, nos exatos termos fundamentados pela autoridade coatora, a prisão preventiva
do paciente se revela necessária diante a presença dos requisitos descritos no art. 312 e 313,
I, do CPP, presentes nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
conforme se infere da lavratura do APF e do Laudo de Exame de Drogas, disponíveis,
respectivamente, às ordens 03 e 33.
Com efeito, observa-se FAC e CAC juntadas à ordem 142 e 45, tratar-se de acusado
reincidente, com diversas anotações policiais, circunstância a causar, indubitavelmente,
instabilidade social, afigurando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da
ordem pública, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Ademais, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar
em razão de possuir o paciente filhos menores de idade, nos termos do art. 318, VI, do CPP,
por não haver sido juntado aos autos documentos a comprovarem tratar-se o acusado do
único e exclusivo responsável para exercer os deveres cuidados da prole, constando dos
autos notícias de se encontrarem os infantes sob as cautelas da genitora.

Da análise dos autos, vê-se que a prisão preventiva foi mantida como garantia da ordem
pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, conforme destacado na origem: "observa-se
FAC e CAC juntadas à ordem 142 e 45, tratar-se de acusado reincidente, com diversas
anotações policiais, circunstância a causar, indubitavelmente, instabilidade social,
afigurando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública".
Apontou-se, também, que não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente aos
cuidados dos filhos menores de idade: "não restou demonstrado que o acusado é
imprescindível para o cuidado de criança deficiente, pois não há nos autos elementos que
atestam a indispensabilidade da presença paterna para garantir a proteção da criança."

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do art. 312 do
ex vi
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48105188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: ac380bd4-7d40-4f8d-a9ff-ac38349ae373

Conforme registrado na decisão agravada, a prisão preventiva do agravante foi
decretada para a garantia da ordem pública, mediante fundamentação idônea, baseada
na gravidade concreta do delito imputado e para evitar a reiteração criminosa, pois
"observa-se FAC e CAC juntadas à ordem 142 e 45, tratar-se de acusado reincidente,
com diversas anotações policiais, circunstância a causar, indubitavelmente, instabilidade
social, afigurando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem
"
pública".
É firme o entendimento jurisprudencial de que, embora não sirvam
fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da
necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais
justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente
gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n.
786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
15/2/2023
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n.
13/2/2023
16/2/2023
173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/2/2023
.
14/2/2023
Além disso, “Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim,
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio
garantir a ordem pública”
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). No mesmo
6/3/2023
9/3/2023
sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no
HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio
7/3/2023
13/3/2023
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
6/3/2023
9/3/2023
785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n. 172.667/SC,
6/3/2023
10/3/2023
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
9/3/2023
.
Documento eletrônico VDA48105188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: ac380bd4-7d40-4f8d-a9ff-ac38349ae373

Noutro ponto, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, não cuidou de amealhar provas seguras da imprescindibilidade do
paciente para o cuidado de seus filhos. A jurisprudência dessa Corte de Justiça está
sedimentada no sentido de que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é
incabível quando não comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos
filhos ou de que este é o único responsável pelas crianças, conforme previsto no art. 318,
.
III e VI, do Código de Processo Penal
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS.
APREENSÃO
DE
EXPRESSIVAS
QUANTIDADES DE DROGAS (MACONHA CRACK E COCAÍNA). NECESSIDADE
DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da
periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas da prisão
(apreensão de 11,1kg de maconha, 95,6g de crack e 36,1g de cocaína) e pelo risco de
reiteração delitiva, porquanto é reincidente específico, com execução de pena pendente,
motivos que justificam a prisão para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.
4. Sobre a prisão domiciliar, "embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos,
o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui
aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no HC n.
822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
). No caso em exame, o Tribunal estadual afirmou que não há "informações nos
5/10/2023
autos acerca da imprescindibilidade da presença do paciente junto ao filho menor, tampouco
que não esteja recebendo os cuidados próprios da idade".
Acrescentou: "vale consignar, aliás, que a corré, genitora do infante, teve a prisão
preventiva convertida em domiciliar na origem - processo 5000486-78.2025.8.24.0518/SC,
evento 61, DESPADEC1."
(e-STJ fl. 37), contexto que afasta a possibilidade de deferimento do benefício postulado.
Julgados do STJ.
Documento eletrônico VDA48105188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: ac380bd4-7d40-4f8d-a9ff-ac38349ae373

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 992.236/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
9/5/2025
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PAI DE
CRIANÇA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por
ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. O
agravante pleiteia a concessão de prisão domiciliar, alegando ser imprescindível aos
cuidados de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida
ao agravante, pai de criança com deficiência, sem a comprovação da imprescindibilidade de
seus cuidados para com o filho.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão de prisão
domiciliar para homens com filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto,
devendo ser comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos.
4. No caso concreto, não foi demonstrada a imprescindibilidade do agravante para os
cuidados do filho, conforme destacado pelas instâncias ordinárias.
5. A análise do conjunto fático-probatório necessário para alterar a decisão é
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar para homens com filhos menores
de 12 anos requer a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 947.407/RJ, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
;
19/11/2024
STJ, AgRg no HC n. 923.327/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 905.894/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz,
19/11/2024
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n. 188.196/PR, Min. Joel Ilan
13/11/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
15/4/2024
(AgRg no HC n. 963.079/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
19/3/2025
26/3/2025

Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: ac380bd4-7d40-4f8d-a9ff-ac38349ae373

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 999.902 / MG
Número Registro: 2025/0151543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251046876000 50421886220248130027
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SANTIAGO
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO - MG192901
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WELBERT ALOISIO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELBERT ALOISIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO - MG192901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA48336528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:27
Código de Controle do Documento: 9008a89c-e714-4714-b404-a5952060b199

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:27
Código de Controle do Documento: 9008a89c-e714-4714-b404-a5952060b199